Tribunal: TJSP
Processo: 2276469-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, PORTE, DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Ementa:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, PORTE, DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INCOMPATIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2276469-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
impetrante WALTER NUNES DA SILVA e Paciente DANIEL VIEIRA DA SILVA
ARAUJO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
2
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000
Impetrante: Walter Nunes da Silva
Paciente: Daniel Vieira da Silva Araujo
Corréu: Rodrigo Soares
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 18.839
HABEAS
CORPUS

CRIMES
DE
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, PORTE, DISPARO DE
ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E
INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO -
INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
MATERIALIDADE E AUTORIA – DECISÃO BEM
FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE

APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES

INCOMPATIBILIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS
DA PREVENTIVA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE
DECISÃO MANTIDA
ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado WALTER NUNES DA SILVA em favor de
DANIEL VIEIRA DA SILVA ARAÚJO, sob a alegação de que
estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal Central da Comarca de Bragança Paulista,
que nos autos no 1501216-72.2019.8.26.0545, indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva.
Aduz, em síntese, que questionável os indícios de
que o paciente teria praticado os crimes de resistência e porte de arma
de fogo. Bate-se, ainda, pela ausência dos requisitos do artigo 312 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
3
Código de Processo Penal, bem como fundamentação inidônea na
decisão de primeiro grau, porquanto o crime pelo qual está sendo
acusado não é praticado com violência ou grave ameaça, além da
primariedade do paciente. Postula, assim, a revogação da prisão
preventiva (fls. 01/11).
Denegada a liminar e reputando-se, à oportunidade,
como dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a quo (fls.
236/241), a d. Procuradoria manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 246/253), vindo os autos conclusos a esta relatoria em 14 de janeiro
de 2020.
É o Relatório.
Não merece acolhida a impetração, anotando-se
desde logo a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta
via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC
no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017),
descabida aqui apreciação dos argumentos sobre a caracterização ou
não do delito ou da autoria delitiva.
Na hipótese, o paciente Daniel Vieira da Silva
Araújo foi preso em flagrante por que: 1) em local e período não
identificados, mas no ano de 2019, em comparsaria com o corréu
Rodrigo Soares e mais seis indivíduos ainda não identificados, agindo
em concurso prévio e unidade de desígnios, associaram-se para o fim
específico de cometerem crimes, especialmente os crimes contra o
patrimônio alheio, com posse de armas; 2) no dia 04 de outubro de
2019, por volta das 11h15min, na avenida das Andorinhas no 280,
Cidade Planejada II, na cidade e comarca de Bragança Paulista, ele e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
4
Rodrigo Soares opuseram-se à execução de ato legal, mediante
violência a funcionários competentes para executá-lo (efetuaram
disparo com arma de fogo contra os policiais), deixando o ato de se
executar em razão da resistência; 3) no mesmo dia, horário e local
supracitados, o paciente e Rodrigo Soares efetuaram disparo com arma
de fogo em via pública ou em direção a ela; 4) no período
compreendido entre 28 de outubro de 2016 e 23 de agosto de 2017, em
local incerto, porém, na cidade de Pedra Bela, comarca de Bragança
Paulista, o paciente e Rodrigo Soares adquiriram e conduziram, em
proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crimes, consistentes
em 02 chassis de caminhão, ostentando a numeração suprimida, 01baú
frigorífico, 01 cabine branca modelo MB Atego 2426, motor, caixa de
câmbio, e diversos destroços de caminhão, que eram produtos de crime;
e 5) no dia 23 de agosto de 2017, por volta das 04h02min, na avenida
Aparecido de Miranda no 1, na cidade de Pedra Bela, comarca de
Bragança Paulista, o paciente e Rodrigo Soares, agindo em concurso
prévio e unidade de desígnios, caracterizado pelo vínculo subjetivo e
união de esforços com, pelo menos, mais seis indivíduos ainda não
identificados, possuíam, guardavam e mantinham sob suas guardas 01
arma de fogo, calibre 38, com numeração suprimida e 01 revólver
calibre 38, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis e militares em
diligências no curso de uma investigação policial, concernente a crimes
de roubo e furto de caminhão, se depararam com um veículo VW/Gol,
vermelho, com adesivo da Igreja Bola de Neve, na região onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
5
trabalham e, em razão do que de tal veículo podia estar relacionado com
os aludidos crimes que aconteciam naquela circunscrição, decidiram
fazer o acompanhamento, sendo certo que o referido automóvel
ingressou na rodovia Fernão Dias até chegar no local dos fatos, onde
existe um galpão.
O motorista percebendo a aproximação da viatura
descaracterizada, acelerou, ganhando velocidade, até perder-se de vista,
razão pela qual os agentes da lei decidiram fazer o retorno e pararam a
viatura naquele mesmo galpão, dividindo-se a equipe, uns guarnecendo
a frente do imóvel, enquanto outros foram para a parte dos fundos do
galpão, onde existe um matagal. Passado um tempo, abordaram um
veículo que se aproximou em baixa velocidade e durante essa
abordagem, na parte dos fundos, os acusados e seus comparsas
resistiram com disparos de arma de fogo, os quais foram efetuados com
a chegada dos demais policiais, quando um dos policiais precisou se
abrigar para não ser atingido.
Após, houve tentativa de fuga pelo matagal,
oportunidade em que, já passando por uma fazenda, Daniel disparou
contra os agentes. Os policiais se abrigaram na construção do imóvel e
revidaram a injusta agressão, alvejando Daniel. Ao se aproximarem,
perceberam que ele portava 01 arma de fogo, calibre 28, com
numeração suprimida, quando foi providenciado o devido socorro
médico. Os policiais encontraram, ainda, uma segunda arma de fogo,
revólver calibre 38, de uso permitido nas imediações de onde Daniel foi
preso.
E efetuadas buscas no galpão, lograram encontrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
6
peças automotivas, uma cabine de caminhão de cor branca, que servia
para esconder um comprovante de pedágio contendo a placa
HNY-3041, (produto de crime), 01 caminhão intacto, que certamente
seria para transportar as peças, além de 02 chassis de caminhão,
ostentando a numeração suprimida, evidenciando que eram partes de
caminhões produtos de crimes, ou seja, que foram furtados/roubados.
Por fim, localizaram a pessoa de Rodrigo Soares no matagal para onde
fugiram o acusado e outros criminosos, quem estava sujo de graxa e
com um leve ferimento no rosto, confessando informalmente, ser um
dos criminosos que fugiu do galpão de desmanche (conf. denúncia
fls. 01/08 da ação penal).
No dia 05 de outubro seguinte, à oportunidade da
audiência de custódia, o flagrante reputou-se como regular e
formalmente em ordem; e referindo o MM Juiz, além da materialidade
provada e dos indícios de autoria, ressaltando a gravidade acentuada da
conduta, apontando, ainda, que Daniel, apesar da primariedade, foi
preso foi preso em flagrante delito recentemente, oportunidade em que
recebeu o benefício da liberdade provisória, reputando-se, assim, como
necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da
instrução criminal, afigurando-se inadequadas quaisquer outras medidas
cautelares diversas (fls. 53/55 da ação penal).
Consulta agora efetuada ao sistema “e-SAJ” desta e.
Corte de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do) desta Corte de
Justiça mostra, todavia, que os autos foram distribuídos à 2a Vara
Criminal da comarca de Bragança Paulista e oferecida a denúncia,
dando-o como incurso no artigo 288, artigo 329, §1o, artigo 180,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
7
''caput'', todos do Código Penal, e artigos 15 e 16 da Lei
10.826/2003 tudo c.c. artigo 69 do Código Penal, recebida a inicial em
11 de outubro de oportunidade, oportunidade em que o MM. Juízo
indeferiu pedido de concessão de liberdade provisória, ao fundamento
de que “...a questão já foi abordada quando da conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva. Não foram trazidos argumentos fáticos
ou jurídicos capazes de ensejar alteração nos fundamentos da decisão
anterior. Estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, uma vez
que há prova segura da materialidade e indícios suficientes das
autorias. A par disto, a folha de antecedentes do acusado Rodrigo
indica, em tese, sua reincidência em crime contra o patrimônio
(receptação fls. 37), assim como, a de Daniel, indica que recentemente
ele foi preso e autuado em flagrante delito pela prática de outro crime,
ocasião em que obteve o benefício da liberdade provisória. Contudo,
voltou a delinquir (fl. 31). Destarte, há a necessidade de suas prisões
cautelares, até porque as medidas cautelares diversas da prisão se
mostram ineficientes na espécie. A reiteração de condutas ilícitas
justifica a segregação do agente como forma de garantia da ordem
pública, quando demonstrada sua propensão à prática criminosa.
Assim sendo, as circunstâncias do caso em concreto, em que os
acusados reiteram as práticas delitivas, demonstram nítido interesse em
não se submeterem ao poder do Estado, pelo que induzem que seus
aprisionamentos cautelares mostram-se justificados. A garantia da
ordem
pública
encontra-se
devidamente
fundamentada
na
periculosidade dos agentes evidenciada pela reincidência e pela
prática habitual de delitos. Pontue-se, ainda, que aos acusados são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
8
imputadas diversas condutas (artigos 180, 329 e 288, do Código Penal
e artigos 15 e 16 da lei no 10.826/03), cuja soma dos crimes supera o
limite de 04 anos, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.”
(fls. 146/150).
E reiterado o pedido, houve novo indeferimento, ao
fundamento de que “não houve alteração da situação fática ou jurídica
desde a decisão anterior que decretou a prisão preventiva do acusado,
assim como da decisão datada de 11/10/2019, que indeferiu a liberdade
provisória (fls. 146/150). Portanto, seus fundamentos permanecem
inalterados.” (fls. 212/214 da ação penal).
De início, se faz o registro de que o decreto
prisional e decisões subsequentes, no caso, se mostraram
suficientemente motivados, indicando-se circunstâncias subjetivas e
objetivas do caso, expostas as razões de decidir de maneira a satisfazer
assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF) sem embargo de
alguma concisão. Até porque não se confunde a fundamentação breve,
concisa, com a ausência de motivação ensejadora de nulidade, ressabido
ainda que mesmo quando emprega expressões de caráter genérico o
julgador decide sempre considerando a concretude do caso que tem
diante de si (HC no 2145087-94.2016.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em
15.9.2016).
E, como se vê, existe prova da materialidade dos
fatos e indícios suficientes quanto à participação do paciente nos crimes,
cabendo lembrar, por oportuno, que o artigo 282, inciso II, do Código
de Processo Penal, na redação da Lei no 12.403/11, considera a
gravidade abstrata do crime como um dos requisitos para a avaliação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
9
necessidade das medidas cautelares previstas no Título IX, daquele
diploma legal.
E na hipótese, arrimando-se o decisum ora
questionado no artigo 312 do Código de Processo Penal, cumpre ver
que o referido dispositivo, na redação da Lei no 12.403/2011, dispõe
que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Sobre a ordem pública reporto-me ainda e
novamente a julgado do c. Supremo Tribunal Federal, no qual se avalia
essa condição da prisão preventiva fazendo uma projeção futura da
periculosidade do agente, bem como definindo-a como a “imperiosa
necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação
que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos
crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o agente
reincidirá no delito”. Valendo trazer à colação:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DESSE
FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM
DENEGADA. (...) Em matéria de prisão cautelar, a
expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece
de mais difícil formulação conceitual. Como a Constituição
fala de “preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem
pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
10
como é algo diferente da incolumidade das pessoas. É um
tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública
é bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da
criminalização das condutas a ela contrárias, a ordem
pública é algo também socialmente valioso e por isso
juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo
com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem
jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo
personalizado
ou
das
especialíssimas
circunstâncias
subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade
das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da
saúde pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como
bem jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que
pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo
ou em função das circunstâncias em que penalmente violada
a esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros. (...)5. (...) Deveras, quando da maneira de
execução do delito sobressair a extrema periculosidade do
agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de
estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi
do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na
linha de que a liberdade do paciente implicará a
insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos
no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada.” (HC
no 111.244/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em
10.4.2012).
Nessa linha de entendimento, como já decidido, a
periculosidade do agente evidenciada pelo seu modus operandi e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
11
gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a
manutenção da custódia cautelar (HC no 128.650/PE, rel. Min. Dias
Toffoli, j. em 20.9.2016).
Acrescento que no presente caso a prisão preventiva
assumiu viés de providência cautelar final, porquanto, diante dos
elementos apresentados, busca-se tutelar uma plausível sentença
condenatória, cabendo anotar que Daniel havia sido preso recentemente
(12.02.2019) e estava gozando do benefício da liberdade provisória (fls.
42/43).
José Frederico Marques1 já manifestava tal
entendimento, defendendo que “se o réu, por permanecer solto, está
influindo danosamente na instrução do processo, procurando aliciar
testemunhas falsas, ou ameaçando pessoas que possam contra ele
depor, ou ainda se houver perigo de fuga que o impeça de comparecer
em juízo, a fim de levar esclarecimentos úteis à instrução da causa, a
prisão preventiva poderá ser decretada 'por conveniência da instrução
criminal': temos então providência cautelar instrumental. Mas se tudo
indica que o réu, temeroso do resultado do processo, fuja do distrito
da culpa ou, então provável seja essa fuga, por não apresentar
garantias suficientes à Justiça, visto lhe ser indiferente a vida errante
dos perseguidos pelos órgãos da repressão penal. A prisão preventiva
terá cabimento 'para assegurar a aplicação da pena': termos, então,
providência cautelar final.” (grifei).
Portanto, a prisão cautelar, realmente é medida de
exceção, todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem
pública, a qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para
1 MARQUES, Jose Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Bookseller, 1997. Volume IV. Pag. 62/63.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
12
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar
o meio social e a própria aplicação da pena, porquanto observo que,
admitindo-se as atividades ilícitas, os delitos cometidos se afiguram
como típico e intrínseco à criminalidade organizada, uma vez que o
paciente, associado a outros criminosos para a prática de crimes
patrimoniais, com posse de armas de fogo, receptava baús, cabines,
motor e caixa de câmbio de caminhões, de origem criminosa, sem falar
na resistência e disparo de arma de fogo na direção de agentes da lei ao
azo dos fatos.
Tal fato traz grande intranquilidade à população,
colocando em risco a ordem pública, uma vez que fomenta a prática de
crimes mais graves, tal como roubos e furtos, especialmente, de modo
que as situações particulares presentes não recomendam que o acusado
responda ao processo em liberdade, devendo permanecer inalteradas as
medidas assecuratórias outrora fixadas em primeiro grau.
Decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis
não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar,
principalmente quando há motivos que a autorizam, como acima
delineado.
Igualmente, nesta via do habeas corpus afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da
dosagem das reprimendas ou da escolha do regime inicial de
cumprimento na hipótese de eventual condenação, afastando-se
eventual argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
13
compatível com a natureza desse remédio constitucional.
Destaco, por oportuno que, não há qualquer ofensa
ao princípio da presunção de inocência, uma vez que, a Constituição
Federal não veda a decretação da prisão cautelar, desde que preenchidos
os requisitos legais.
Nesse sentido:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual”. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371).
“A presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao
direito penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser
aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de direito
processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente
autorizada pela Constituição da República (artigo 5o LXI)”
(RT 686/388).
E mantida a prisão preventiva, impossível se falar
na concessão de medidas cautelares, porquanto o artigo 321 do Código
de Processo Penal exige a concessão da liberdade provisória, impondo,
se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo
diploma legal, somente quando ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão cautelar.
Em verdade, não se concilia a hipótese dos autos
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276469-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.839
14
nenhuma efetividade, pois inadequada e insuficiente se afigura a
concessão de quaisquer das medidas, diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido já decidiu este Corte de Justiça, em
caso assemelhado, em que se destacou que “as recentes modificações
introduzidas pela Lei no 12.403/2011 nos dispositivos que regulam a
prisão cautelar não constituem óbice à permanência do paciente no
cárcere, uma vez que está sendo acusado da prática de crime doloso
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos”
(TJSP

6a
Câmara
Criminal
-
HC
no
2213413-77.2014.8.26.0000, Rel. Marco Antonio Marques da Silva -
julg: 04.12.2014).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer
ilegalidade na manutenção da custódia cautelar dos pacientes,
impossível à concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora